Tribunal: TRF3
Processo: 5001650-81.2023.4.03.6107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
236/689)

5001650-81.2023.4.03.6107

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001650-81.2023.4.03.6107

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VALTEIR DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA DE SOUZA PESSOA - SP255820-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA INCAPACIDADE LABORAL FUNDADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS NA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação interposta contra sentença de improcedência em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O embargante alega omissão e erro material quanto à valoração de prova documental contemporânea, inclusive documento que indicaria inclusão em fila de espera para cirurgia de coluna, bem como omissão na análise do contexto socioeconômico e ocupacional. Requer o suprimento das alegadas omissões para fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao analisar a prova documental e as condições pessoais do segurado, bem como se tais alegações autorizam a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou a controvérsia central relativa à comprovação da incapacidade laboral e fundamentou a prevalência do laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, que concluiu pela capacidade do autor para o trabalho após exame físico e análise dos documentos médicos apresentados.

A decisão registrou que os documentos médicos apresentados pelo autor, inclusive indicação de procedimento cirúrgico, não infirmam a conclusão pericial quando analisados em conjunto com a prova técnica produzida em juízo.

Não há omissão quanto à análise das condições pessoais e sociais do segurado, pois a decisão monocrática consignou que a apreciação aprofundada desses fatores pressupõe o reconhecimento prévio de incapacidade laboral, o que não ocorreu no caso, em consonância com a Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização.

As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão controvertida. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma técnica e fundamentada e quando a prova documental apresentada não demonstra incapacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 1.021, 370, parágrafo único, e 479; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 77.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001650-81.2023.4.03.6107

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: VALTEIR DA SILVA RODRIGUES

ADVOGADO do(a) APELANTE: RENATA DE SOUZA PESSOA - SP255820-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Valteir da Silva Rodrigues contra acórdão lavrado pela Décima Turma deste Tribunal, assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença de improcedência em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos para reformar decisão monocrática que manteve sentença de improcedência, diante de laudo pericial judicial que concluiu pela ausência de incapacidade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial foi elaborado por profissional de confiança do juízo, com base em diretrizes técnico-científicas reconhecidas, respondendo integralmente aos quesitos.

4. Documentos médicos apresentados pelo autor não afastam a conclusão pericial, por não demonstrarem incapacidade funcional contemporânea à perícia.

5. A concessão de benefício por incapacidade exige comprovação de incapacidade funcional, não bastando a mera existência de patologias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e fundamentada, prevalece quando não há elementos probatórios suficientes para infirmá-lo. 2. A mera existência de doença não autoriza a concessão de benefício por incapacidade sem comprovação de incapacidade funcional."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.021, 370, parágrafo único, e 479; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: N/A.

O embargante apontou que o acordão possui os vícios de omissão e de erro material, sob o argumento de que o acórdão deixou de enfrentar expressamente e de valorar documental contemporâneo e relevante dos autos, além de haver omissão quanto à análise do contexto socioeconômico/ocupacional do segurado. Requereu, subsidiariamente, o suprimento de omissões para fins de prequestionamento e, em caráter principal, atribuição de efeitos infringentes.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

O caráter infringente dos embargos somente é admitido a título excepcional, quando da eliminação da contradição ou da omissão decorrer logicamente a modificação do julgamento embargado.

No caso vertente, não se constatam os pressupostos legais para acolhimento dos embargos de declaração, porquanto não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado.

O embargante alega, em resumo, a existência de omissão e erro material, sustentando que o julgado não valorou adequadamente a prova documental contemporânea, em especial um documento que atesta sua inscrição em fila de espera para cirurgia de coluna, e que também não analisou devidamente seu contexto socioeconômico.

Contudo, não assiste razão ao embargante. O acórdão recorrido enfrentou a questão central da controvérsia, que reside na comprovação da incapacidade laboral. A decisão fundamentou, de forma clara, a prevalência do laudo pericial judicial, que concluiu pela capacidade do autor para o trabalho, por considerá-lo tecnicamente sólido e suficiente para formar o convencimento do julgador.

Embora o embargante insista na relevância de seus documentos médicos, incluindo a indicação cirúrgica como prova de incapacidade, o acórdão expressamente consignou que tais provas, analisadas em seu conjunto e em confronto com a perícia, não foram aptas a infirmar a conclusão técnica, afirmando que:

Para aferição da alegada incapacidade, foi realizada perícia judicial (ID 313254097). O expert consignou, após exame físico direto e análise de documentos médicos, que o autor apresentava força muscular preservada em membros superiores e inferiores, deambulação sem limitações, testes clínicos negativos para comprometimento da coluna, ausência de sinais de desuso ou restrições funcionais, concluindo expressamente pela ausência de incapacidade laboral.

O laudo foi elaborado com base em parâmetros científicos reconhecidos (Diretrizes de Apoio à Decisão Médico-Pericial em Ortopedia e Traumatologia; Manual de Procedimentos de Perícia em Saúde - UNESP; Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária - 2018) e respondeu integralmente aos quesitos formulados (ID 313254102).

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise das condições pessoais e sociais. A decisão monocrática (ID 335264307) justificou a não aplicação aprofundada desse critério pela ausência do pressuposto fático principal, qual seja, a própria incapacidade para o trabalho, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Oportuno registrar alguns enunciados da Turma Nacional de Uniformização (TNU) que tratam desse assunto:

(...)

Súmula 77 da TNU: O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual.

As alegações recursais denotam o intuito de rediscussão do mérito, diante do inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite no âmbito dos embargos de declaração.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento.

Por fim, cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA INCAPACIDADE LABORAL FUNDADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS NA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que rejeitou apelação interposta contra sentença de improcedência em ação previdenciária de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. O embargante alega omissão e erro material quanto à valoração de prova documental contemporânea, inclusive documento que indicaria inclusão em fila de espera para cirurgia de coluna, bem como omissão na análise do contexto socioeconômico e ocupacional. Requer o suprimento das alegadas omissões para fins de prequestionamento e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou erro material ao analisar a prova documental e as condições pessoais do segurado, bem como se tais alegações autorizam a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou a controvérsia central relativa à comprovação da incapacidade laboral e fundamentou a prevalência do laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, que concluiu pela capacidade do autor para o trabalho após exame físico e análise dos documentos médicos apresentados.

A decisão registrou que os documentos médicos apresentados pelo autor, inclusive indicação de procedimento cirúrgico, não infirmam a conclusão pericial quando analisados em conjunto com a prova técnica produzida em juízo.

Não há omissão quanto à análise das condições pessoais e sociais do segurado, pois a decisão monocrática consignou que a apreciação aprofundada desses fatores pressupõe o reconhecimento prévio de incapacidade laboral, o que não ocorreu no caso, em consonância com a Súmula 77 da Turma Nacional de Uniformização.

As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já apreciada, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1.Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a questão controvertida. 2. O laudo pericial judicial prevalece quando elaborado de forma técnica e fundamentada e quando a prova documental apresentada não demonstra incapacidade laboral."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, arts. 1.021, 370, parágrafo único, e 479; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 77.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão